Tribunal: TJES
Processo: 5003573-66.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003573-66.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE AUGUSTO RUELA
RECORRIDO: WILMA FERREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003573-66.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JOSÉ AUGUSTO RUELA

RECORRIDA: WILMA FERREIRA DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito proposta por WILMA FERREIRA DOS SANTOS em face de JOSÉ AUGUSTO RUELA.

Aduz a requerente que no dia 21/10/2022, por volta das 12h25min, transitava com sua bicicleta, quando no cruzamento da Av. República com a Rua Duque de Caxias, o requerido, condutor do veículo “TRACKER LTZ, PLACA SFP5D77”, não respeitou a sinalização e a ciclovia onde a autora transitava, atingindo-a.

O juízo sentenciante entendeu, com base nas provas dos autos, “
que a parte autora seguia pela direita do veículo da parte requerida, quando, então, buscou passar pelo cruzamento
.”

Pontuou que, “
tratando-se de cruzamento não sinalizado para as partes, ou seja, sem a presença da placa PARE, certamente que a preferência era da bicicleta e a parte requerida deveria permitir que a bicicleta passasse pelo cruzamento, o que não ocorreu, causando o acidente.
”

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 2.534,17) e dano morais no valor de R$ 20.000,00, considerando que a requerida teve fratura exposta em tornozelo direito, sendo submetida a cirurgia para colocação de 8 pinos.

O recorrente pugnou pela reforma da sentença sustentando que não havia sinalização do cruzamento, imputando a culpa do acidente a recorrida. Subsidiariamente, requer a redução da indenização fixada.

Pois bem.

Quanto a alegação do recorrente de que não havia sinalização no cruzamento, como bem pontuado em sentença, ausente a sinalização, no caso dos autos, a preferência era da recorrida, pois, das fotos anexados pelo próprio recorrente, é possível concluir que esta trafegava a direita do motorista recorrente (art. 29, III, c, CTB). Ademais, o § 2º, do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores e os motorizados pelos não motorizados
.

A análise dos elementos probatórios demonstra que o recorrente, ao não respeitar a preferência da autora/recorrida no cruzamento, deu causa ao acidente.

Em relação ao dano moral, entendo que a gravidade do acidente, que resultou em intervenções cirúrgicas na recorrida, configura situação que extrapola os meros aborrecimentos e constrangimentos

Todavia, acerca da fixação do valor da indenização, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito
, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, e considerando que não restou demonstrado nos autos que a recorrida ficou com sequelas permanentes, tenho que o valor deve ser reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que se mostra mais razoável e proporcional ao caso em comento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença recorrida, apenas para
REDUZIR
o
quantum
fixado a título de reparação por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Sem custas e honorários
, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)